Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. OBSTAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CABIMENTO EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo à apelação, visando a suspensão do cumprimento de sentença via ação declaratória de nulidade de ato processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de suspender o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento da querela nullitatis insanabilis (ação declaratória de nulidade de ato processual) é excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível conceder efeito suspensivo, visando obstar o andamento do cumprimento de sentença, por falta dos requisitos para tanto, notadamente da comprovação de que cabível a discussão da questão por meio da querela nullitatis insanabilis (ação declaratória de nulidade de ato processual), sobretudo se a parte impugnante se manifestou no bojo do referido cumprimento de sentença, sem que, contudo, tenha apresentado irresignação no momento oportuno quanto ao ponto ora questionado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 485, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1149079, 07177888720188070000, Rel. Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j 6/2/2019, p. 19/2/2019.